Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CONTROLADA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Firme neste eg. Tribunal a orientação segundo a qual a revisão criminal deve ser admitida, quando se puder depreender do pedido constante da inicial alguma das hipóteses dos incisos I, II ou III do art. 621, do Código de Processo Penal. Entende-se que a procedência, ou improcedência, das alegações reside no próprio no mérito da ação, não havendo como extingui-la sem o exame do caso. Precedentes.
2. A revisão criminal não é meio processual de reexame das provas colhidas na instrução. Para o seu acolhimento, é necessário que se traga algum fato novo que demonstre a inocência do réu ou alguma circunstância que determine ou autorize diminuição da pena, hipóteses não verificadas in casu.
3. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional, quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acórdão sob revisão que autorize desconstituir a coisa julgada.
4. Inviável a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como das provas juntadas aos autos, no caso, conversas extraídas de aplicativo de mensagens, uma vez que não há comprovação de prejuízo da parte e o aparelho celular foi apreendido durante busca e apreensão autorizada judicialmente.
5. A atuação policial ocorreu de forma ordinária e utilizou expedientes corriqueiros de investigação, não havendo que se falar em ação controlada.
6. Preliminar rejeitada e, no mérito, revisão criminal admitida e julgada improcedente.